Tribunal: STF
Processo: HC 211571
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.2.2022 por Omar Lemos Fattah, advogado, em benefício de Andressa Techera Alves, contra decisão pela qual, em 31.1.2022, indeferida pelo Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 719.867, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ANDRESSA TECHERA ALVES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (HC n. 5238739-31.2021.8.21.7000/RS).



    A paciente foi presa em flagrante como incursa no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sobrevindo decisão que converteu a custódia em preventiva.



    O impetrante sustenta que não estariam presentes os requisitos necessários para a decretação da segregação antecipada, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Afirma que a pequena quantidade de entorpecente apreendido, a inexistência de comprovação da participação da acusada na facção criminosa conhecida como ‘Os Manos’, a atual situação decorrente da pandemia de covid-19, e a presença de condições pessoais favoráveis, permitiriam a substituição da medida extrema por cautelares diversas.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória à paciente ou a substituição de sua prisão preventiva por cautelares diversas.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Assim, há necessidade de prova pré-constituída acerca do alegado constrangimento ilegal.



    No caso, o impetrante não juntou a íntegra do acórdão proferido no writ originário, anexando apenas a ementa e o voto divergente. A deficiência na instrução do mandamus impede a análise da plausibilidade do pedido de liminar formulado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo, além de cópia do inteiro teor do acórdão impugnado.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal”.



    2. O impetrante alega ser necessária a flexibilização da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie, pois a prisão cautelar da paciente teria fundamento inidôneo.



    Narra ter sido a paciente “presa em 25/11/2021 em decorrência de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 2º vara judicial da comarca de Jaguarão-RS.



    Em sede de Habeas corpus foi concedida medida liminar em 01/12/2021 a fim de substituía prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    A liminar concedida fundou-se no fato de que o crime não envolve violência ou grave ameaça a pessoa, na excepcionalidade da prisão preventiva, na pouca quantidade de droga apreendida, na primariedade da paciente e, por fim, não há indicativo algum de que estando a paciente em liberdade poderá colocar em risco a ordem pública, frustrar a aplicação da Lei ou influenciar de alguma maneira a instrução criminal.



    No dia 27/01/2022 vencida a relatora, o remédio constitucional foi julgado em definitivo pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul o qual revogou a medida liminar e denegou a ordem de habeas corpus por dois votos a um.



    A defesa manejou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tombado sob o nº HC nº 719867/RS sendo indeferida a liminar” (sic).



    Assevera ter sido a prisão cautelar da paciente decretada com base na gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado, sem elementos concretos, e ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas. Argumenta que, “[a]lém dos predicados pessoais como a primariedade, residência e trabalho fixo, desde sua soltura em 01/12/2021 quando foi concedida medidas cautelares diversas a prisão, a paciente continua trabalhando, residindo no mesmo endereço e jamais procurou furtar-se da presente investigação, sempre contribuindo para o bom andamento processual” (sic).



    Relata “apreendido (...) aproximadamente ‘4 gramas de maconha’ sendo que a paciente se encontra em gozo de medida cautelar diversa da prisão, trabalhando normalmente e obedecendo todas as determinações legais além de ser primária, trabalhadora, com residência fixa, sem qualquer antecedente policial.



    (…) Não há comprovação nenhuma que possa confirmar qualquer conduta delituosa no sentido de existir ponto de tráfico, sendo a ínfima quantidade de droga apreendida, por volta de 4 gramas de maconha e um trecho de uma eventual conversa telefônica as únicas provas da materialidade do delito em questão o que caracteriza quanto muito uso para consumo, tendo em vista que a paciente é usuária.



    Ademais, não há perigo concreto demonstrado, mas apenas fundamentação baseada no perigo abstrato do delito por conta de uma conversa extraída de rede social em que não há fundamento concreto demonstrado, mas sim mera especulação investigatória” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer, o recebimento e julgamento do presente remédio constitucional para, LIMINARMENTE, e ao final, ratificar a ordem de Habeas Corpus para conceder a Liberdade Provisória a paciente ou decretar medidas cautelares diversas da prisão com a expedição do respectivo alvará de soltura”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada, proferida em 31.1.2022, menos de dez dias antes desta nova impetração neste Supremo Tribunal, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo da Segunda Vara Judicial da Comarca de Jaguarão/RS assentou:



    “ANDRESSA TECHERA ALVES



    Segundo relatório de investigação (…), em análise de conteúdos encontrados no telefone celular apreendido em poder do investigado VINICIUS GONÇALVES MENDES (…) foi citado o endereço da representada ANDRESSA TECHERA ALVES como um ponto de drogas.



    Tal domicílio é citado em conversa entre Vinicius e a representada, quando este segundo questiona o endereço para recolher a ‘moeda do cpx’, ou seja, o dinheiro proveniente da venda de drogas de Dionathan (…).



    Além disso, ANDRESSA é mencionada numa conversa entre Dionathan Pizani e Vinicius, em que faz menção, inclusive, às ‘MACHORRA’ (alcunhas de Ana Paula Martinez Vieira e de Maria Eduarda Martinez Aguiar) e à ‘VELHA EMA’ (alcunha de Noemia Lopes), todas, supostamente, envolvidas na associação para o tráfico de drogas.



    (…) Além disso, numa conversa entre Dionathan e Vinicius, há a especificação da quantidade de drogas que é para ser destinada à representada (…).



    Outrossim, o nome de ANDRESSA é referido no caderno de anotações (…).



    Logo, para garantia da ordem pública, pois o risco de reiteração delitiva mostra-se evidente, ante a natureza comum entre o crime cometido e os que se pretende evitar, depreende-se, concretamente, que, no caso de não ser preso preventivamente, continuará praticando os delitos relacionados ao tráfico de drogas.



    (…) Quanto ao fundamento da prisão cautelar, há de se fazer as seguintes considerações.



    A certidão de antecedentes revela que a representada é primária.



    Todavia, considerando-se a situação concreta do fato (prática, em tese, de diversos delitos relacionados ao tráfico de drogas e participação em associação para o tráfico de drogas), em um Município de pequeno a médio porte – Jaguarão tem cerca de 30 mil habitantes -, torna-se forçoso o decreto da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante do elevado grau de periculosidade da agente revelado por sua própria conduta, que já ficou demonstrada ser reiterada.



    Ademais, as condições pessoais favoráveis da acusada, como a primariedade no presente caso, são insuficientes para, por si só, ensejar a concessão da liberdade cautelar.



    Logo, para garantia da ordem pública, pois o risco de reiteração delitiva mostra-se evidente, ante a natureza comum entre o crime cometido e os que se pretende evitar, concretamente, que, no caso de não ser preso preventivamente, continuará praticando os delitos relacionados ao tráfico de drogas”.



    Ao cassar a liminar deferida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e restabelecer a prisão cautelar da paciente, no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 5002309-44.2021.8.21.0055, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem em 27.1.2022, nestes termos:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA.



    Cuida-se o tráfico de drogas de crime grave. E a repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes – está a evidenciar concreto risco à ordem pública a tornar necessária a prisão preventiva e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal.



    Segregação cautelar devidamente fundamentada nas particularidades do caso concreto, pois, em que pese a apreensão de pequena quantidade de drogas, há elementos a apontar para a prática da narcotraficância de forma reiterada pelo paciente, sendo a prisão preventiva necessária para a interrupção da atividade criminosa, portanto.



    Tratando-se de crime de tráfico de drogas, as medidas cautelares atinentes ao comparecimento mensal em juízo, ao recolhimento domiciliar no período noturno, à proibição de frequentar lugares e de contatar determinadas pessoas e a própria monitoração eletrônica revelam-se absolutamente inócuos, porquanto não impedem nem dificultam a continuidade da atuação delituosa.



    ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA”.



    6. Embora fosse pequena a quantidade do entorpecente apreendido, pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade da paciente, na gravidade concreta imputada e na ineficácia das medidas cautelares diversas na espécie. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova carência de fundamentação idônea, tendo sido apontada a participação da paciente em associação para o tráfico, revelada no conteúdo de conversas do celular de um dos corréus e na menção ao nome da paciente no caderno de anotações desse grupo criminoso.



    As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência da fundamentação apresentada para a prisão cautelar, não estando evidenciada nestes autos ilegalidade ou teratologia para superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e revogação da constrição da liberdade.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, a fundamentação adotada mostra-se idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar da paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora